Tribunal: TCU
Processo: 016.080/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11023/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos (inicial e alteração) de pensão militar instituída por Carmelito Botton em favor de Georgina de Avila, Gisele de Arruda Botton e Maria Olivia Ferreira Botton, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora não identificou irregularidade no ato inicial (peça 3), embora tenha constatado no ato de alteração (peça 4) que as beneficiárias percebem proventos com base na elevação do grau hierárquico (Primeiro Tenente) por incapacidade definitiva do militar/instituidor, que era ocupante na ativa do posto de Subtenente e reformado inicialmente por limite de idade de permanência na reserva com proventos de Segundo Tenente, sem preenchimento dos requisitos legais; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Carmelito Botton; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que as beneficiárias fazem jus a proventos com base no posto de Segundo Tenente e não de Primeiro Tenente; considerando que o ato de alteração de pensão militar em exame deu entrada no TCU em 10/02/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato de alteração da pensão militar e legalidade e registro do ato inicial de pensão militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: considerar legal para fins de registro o ato de pensão militar inicial (42687/2016), instituída por Carmelito Botton em favor de Georgina de Avila, Gisele de Arruda Botton e Maria Olivia Ferreira Botton; considerar ilegal o ato de alteração de concessão de pensão militar (32909/2020), instituída por Carmelito Botton em favor de Georgina de Avila, Gisele de Arruda Botton e Maria Olivia Ferreira Botton, recusando o respectivo registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.080/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Georgina de Avila (XXX.065.300-XX); Georgina de Avila (XXX.065.300-XX); Gisele de Arruda Botton (XXX.086.850-XX); Gisele de Arruda Botton (XXX.086.850-XX); Maria Olivia Ferreira Botton (XXX.416.772-XX); Maria Olivia Ferreira Botton (XXX.416.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação.